Tribunal: TJDFT
Processo: 0701070-73.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701070-73.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE RAMPAZZO, JOAO CARLOS RAMPAZZO, MARLI CORDEIRO RAMPAZZO AGRAVADO: MULTIGRAIN S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento proposto por CARLOS HENRIQUE RAMPAZZO, JOAO CARLOS RAMPAZZO e MARLI CORDEIRO RAMPAZZO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que determinou a conversão da obrigação em perdas e danos e estipulou juros a partir da citação dos agravantes, in verbis: "(...) Lado outro, apura-se dos títulos extrajudiciais exequendos (ids. 63194218 e 63194220) que as partes pactuaram, livremente, tanto a incidência de juros de mora à razão de 1% ao mês calculados sobre o valor de mercado do produto seu objeto na data estabelecida para a entrega, qual seja, entre 1o de março e 15 de abril de 2012, como a cláusula penal correspondente a 30% daquela mesma base de cálculo, não tendo os codevedores logrado êxito na tentativa de desconstituição, por meio dos mencionados embargos à execução, das cláusulas dos contratos celebrados com a credora. Assim, porque a memória de cálculo de ids. 66669450 e 66669451 repercute, de forma escorreita, as balizas estipuladas nos títulos extrajudiciais em que se escuda a execução, INDEFIRO a impugnação de id. 75794901. Considerando, outrossim, que os codevedores não se desincumbiram de entregar a integralidade do produto a que se encontravam adstritos DEFIRO, com fundamento no artigo 499 do CPC, a pretensão da exequente à conversão de tal obrigação em perdas e danos. (...)". Na petição ID núm. 27800978, os Agravantes requereram a desistência do recurso de Agravo de Instrumento alegando que houve errônea distribuição do recurso, tendo, portanto, procedido à sua correta distribuição. É o relatório. DECIDO. Conforme prevê o artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente poderá desistir do recurso interposto, a qualquer tempo, independentemente de anuência do recorrido. Diante disso, considerando a manifestação de desistência dos Agravantes (ID núm. 27800978), com fundamento no artigo 998 do CPC, homologo a desistência do recurso interposto para que produza seus efeitos legais. Assim, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. BRASÍLIA, DF, 5 de agosto de 2021. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora